Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706064-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. P. N. B. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por G.P.N.B. contra a r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que move em desfavor de DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. O agravante informa que ingressou com ação de obrigação de fazer, no intuito de conseguir uma vaga em creche próxima de sua residência em período integral, mas o pedido não foi atendido, sob o argumento de que não há vagas. Colaciona julgado que entende embasar sua tese. Pretende que o Judiciário confira direito ao beneficiário em detrimento daqueles que permanecem inertes. Argumenta que se trata de uma mudança do provimento jurisdicional. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar que o requerido efetue a sua matrícula na rede pública de ensino, em período integral, nas proximidades da sua casa e, no mérito, que a medida liminar seja confirmada para reformar a r. decisão. Sem preparo recursal, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. Com efeito, é inconteste o dever concorrente do Estado e da família em promover e incentivar a educação, competindo ao ente público garantir a educação infantil como primeira etapa desse processo, na forma prevista nos artigos 205 e 208 da Carta Magna e disciplinada nos artigos 4o e 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Da mesma forma, no entanto, a Constituição Federal preconiza em seu artigo 5o, caput, o direito à igualdade perante a lei e, nesse balanço entre normas de mesma grandeza, observa-se que a igualdade é regra basilar para o resguardo das demais garantias constitucionais. Outrossim, o acesso à educação se dá por meio de políticas públicas e, na impossibilidade de se atender a todos ao mesmo tempo por questões de ordem econômico-financeira, definiram-se critérios para viabilizar o atendimento das crianças, tais como situação e risco social, ordem de classificação e lista de espera. Nesse diapasão, entendo que, autorizar in limine litis a matrícula do menor resulta em conferir-lhe tratamento diferenciado em relação aos demais infantes que se encontram em melhor classificação na lista de espera, além de impor ao ente público despesa não programada, a revelar, de forma clara, o perigo da demora inverso a ser suportado pelo agravado. Sendo assim, nesse juízo estreito de delibação, mostra-se indevida a concessão da tutela antecipada postulada, sob pena de ofensa à separação de poderes, imiscuindo-se o Poder Judiciário no mérito administrativo, a quem incumbe determinar os critérios objetivos para formação de lista de espera. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para oferecer contrarrazões. Oficie-se. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 18 de março de 2020 16:07:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator